Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-03.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001357-03.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (APELANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Benta dos Reis contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Absoluta, na qual se alegou vício de citação por edital em Ação Civil Pública Ambiental.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram efetivamente esgotados todos os meios possíveis de localização da parte ré antes da autorização de citação por edital, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital é medida excepcional, somente cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu.
4. Não foram realizadas diligências mínimas como citação por carta ou requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias, conforme exige o § 3o do art. 256 do CPC.
5. A ausência de tais diligências caracteriza nulidade absoluta da citação por edital, maculando os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É nula a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238 e 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0005190-27.2013.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benta dos Reis
contra uma sentença proferida nãos autos da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta no
1001357-03.2024.8.11.0025
, proposta em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 256 do CPC, uma vez que, antes de se determinar a citação por edital, foram realizadas apenas uma tentativa infrutífera de citação pessoal, sem o esgotamento de todos os meios possíveis para localização de seu endereço.

Reforça que o simples fato de uma consulta ao sistema Infoseg não ter encontrado outro endereço não é suficiente para autorizar, desde logo, a citação editalícia.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta os argumentos da apelante e defende a regularidade da citação por edital, uma vez que, além da tentativa frustrada de citação pessoal no endereço fornecido, foi realizada consulta ao sistema Infoseg, que não localizou novo endereço da parte ré, o que afastaria a necessidade de citação por hora certa, sendo a citação editalícia medida apropriada.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 272190936).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, cumpre anotar que a chamada

“
Querela Nullitatis”
é cabível para anular sentença que contenha vício processual grave, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Pois bem, já adentrando no mérito da demanda, sabe-se que a citação é o ato processual por meio do qual se convoca o réu para apresentar resposta à ação, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, dispõe o art. 238 do CPC que, não sendo encontrado o citando no endereço fornecido, a citação será feita mediante edital, desde que esgotadas as tentativas de localização da parte.

Portanto, a regra geral é a da citação pessoal,
admitindo-se a citação por edital apenas de forma excepcional
, quando infrutíferas todas as diligências empreendidas com o objetivo de promover a citação na pessoa do réu.

In casu
, verifica-se que o
Ministério Público Estadual
propôs Ação Civil Pública Ambiental em desfavor de
Benta dos Reis.

Após o regular andamento da marcha processual, expediu-se mandado de citação via oficial de justiça, no endereço por ela fornecido, entretanto, o porteiro do prédio indicado, informou “
não haver ninguém naquele apartamento
”.

Ato contínuo, o
Parquet
Estadual realizou consulta no sistema Infoseg, o qual não resultou na localização de endereço diverso daquele já constante dos autos (Id. 272190903), oportunidade em que consignou-se que a recorrente estava em
“lugar incerto e não sabido
” (Id. 272190903)

Ulteriormente, foi deferida a citação por edital da parte ré, ora apelante (Id. 272190904, fl.02)

Ocorre, todavia, que em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a citação editalícia deve ser
medida excepcional
, cabível apenas
quando esgotados
todos os meios possíveis
de localização do réu.

Da análise dos elementos constantes dos autos, nota-se que efetivamente
não foram esgotadas
todas as diligências possíveis com vistas a promover a citação pessoal da apelante antes de se determinar a citação editalícia, o que configura ofensa aos princípios constitucionais supracitados.

Vale dizer, além não existir sequer citação por carta, não há prova nos autos, de que ao menos houve tentativa de requisição pelo juízo de informações, sobre o endereço da devedora, junto aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias, conforme exigido pelo §3o do art. 296 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 256.
A citação por edital será feita
:

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL
– DESMATAMENTO –
NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA
–
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 256, § 3o DO CPC/15
– PRINCÍPIOS DA MÚTUA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGELO – RECURSO PROVIDO.
Diante da previsão expressa no § 3o, do art. 256, do CPC,
imprescindível o esgotamento das diligências necessárias à localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia, em decorrência do princípio da cooperação e máxima efetividade do processo.

É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.
Não se cumprindo tal exigência, o reconhecimento da nulidade da citação por edital se torna medida impositiva
.
(N.U 0005190-27.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Dessa forma, não tendo sido demonstrado se tratar de réu incerto ou desconhecido, bem como que foram esgotadas as diligências necessárias para fins de citação pessoal do réu, se mostra inválida a sua citação por edital realizada no bojo da Ação Civil Pública no 1000107-42.2018.8.11.0025.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar procedente a pretensão inicial, e por conseguinte, declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000107-42.2018.8.11.0025, bem como de todo os atos processuais posteriores, sendo necessária a regressão do feito, à fase de formação da demanda, para realização da citação da parte recorrente, visando a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, além de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025